Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. CABIMENTO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$6.698,60 (seis mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), no prazo de 60 (sessenta) dia após o término do grupo consorciado, ou mediante contemplação em sorteio, o que ocorrer primeiro. O Juízo de origem concluiu que em virtude da desistência voluntária do autor/recorrido em continuar no consórcio é admitida a retenção da taxa de administração. Entendeu, também, que a cláusula penal só seria exigível se comprovado o prejuízo para o grupo em razão da desistência dos consorciados, o que não foi demonstrado nos autos. Por fim, destacou que não foi comprovada a contratação de seguro pelo consorciado, assim o valor discriminado a esse título não deve ser deduzido do montante a ser restituído.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o contrato estaria em consonância com a legislação e normas do Banco Central. Defende a dedução dos valores pagos pela taxa de administração nos moldes estabelecidos no contrato, pelo seguro prestamista e cláusula penal no momento da desistência por parte da autora/recorrida. Aduz que eventual restituição de valores deveria ser acrescida apenas dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados.
4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, que seja deduzido o valor pelo seguro prestamista e que o parâmetro de cálculo para as retenções do seguro prestamista e da taxa de administração seja o valor do crédito da cota do seguro somado a referida taxa.
5. Contrarrazões apresentadas ID.63834820. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Conforme exposto na inicial, a recorrida aderiu a uma cota de consórcio, mas não conseguiu manter os pagamentos após o segundo mês, em novembro de 2022. Relata que, ao formalizar seu pedido de desistência e solicitar a devolução dos R$ 8.169,03 pagos, foi informada de sua exclusão do grupo, em razão da rescisão contratual. Em relação à devolução dos valores, foi comunicada de que o ressarcimento só ocorreria caso a cota fosse "contemplada" ou ao final do grupo, sem atualização monetária. Adicionalmente, foi informada de que seriam descontadas diversas taxas, incluindo: adesão, administração integral, prêmio de seguro, fundo de reserva, cláusula penal, juros de mora e multa por atraso.
8. “Consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, enunciado 538, as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. A taxa de administração tem como finalidade, remunerar e compor os custos dos serviços de administração do grupo de consórcio, devendo incidir apenas sobre os valores pagos pelo consorciado excluído por inadimplência ou no caso de desistência, e não sobre o valor total contratado, a fim de não configurar onerosidade excessiva ao consumidor.” Acórdão 1720397, 0721978-33.2022.8.07.0007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 05/07/2023. Desse modo, não vislumbro qualquer onerosidade excessiva capaz de anular ou reduzir o percentual (18%) fixado a título de taxa de administração estabelecido entre os contratantes.
9. Nesse prisma, ressalto também que “é indevida a cumulação da taxa de administração e da taxa de adesão, uma vez que ambas têm a finalidade de remunerar os serviços da administradora do consórcio. Dessa forma, somente a retenção da taxa de administração é permitida, conforme Súmula n.o 538 do STJ. Acórdão 1908501, 0753184-04.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024
10. Quanto a cláusula penal, compreendo que ela tem a função de indenizar as partes em caso de descumprimento do contrato. São permitidas essas retenções desde que seja comprovada a existência de prejuízo e previstas em cláusulas contratuais claras e não abusivas.
11. Verifica-se, desse modo, a necessidade de se comprovar os prejuízos sofridos pelo grupo consorcial devido a desistência do consorciado para que haja possibilidade de se reter os valores devidos a título de multa, fundo comum e o seguro, conforme se verifica da interpretação dos artigos 10, § 5o, da Lei no11.795/2008 c/c 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não se pode imputar à recorrida o pagamento de indenização senão à vista de prejuízo efetivamente causado ao grupo por sua saída, o que não foi comprovado nos autos.
12. Relativamente ao seguro, não houve demonstração de sua contratação, pois a apólice juntada aos autos não mostra qual seria o grupo consorciado abrangido por ela, e se a recorrida estava incluída como segurada. Por isso, o valor discriminado a esse título não há de ser deduzido do quantum a ser restituído.
13. A correção monetária é devida na restituição das parcelas pagas em caso de retirada do participante do plano de consórcio, conforme estabelece a Súmula no 35 do STJ.
14. No que tange aos juros de mora, eles são devidos a partir do momento em que se esgota o prazo para que a administradora do consórcio efetue o reembolso, configurando-se, assim, a mora Acórdão 1239224, 07003984620198070008, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, julgamento em 18/3/2020, publicado no DJE em 4/5/2020.
15. Dessa forma, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.